Tribunal: TJBA
Processo: 8008954-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008954-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MESQUITA BISPO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO EXCESSO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NO TEMPO E MODO AJUSTADOS. VALOR CONTROVERSO A SER DEPOSITADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, proposta sob a alegação de abalo financeiro decorrente da pandemia de COVID-19 e da suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da alegação de desequilíbrio contratual por força da pandemia e da discrepância entre os juros contratados e a média de mercado, conforme apurado posteriormente nos autos com a juntada do instrumento contratual pela instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A alegação de abalo financeiro decorrente da pandemia não se mostra contemporânea aos fatos narrados, tampouco comprovada documentalmente. 4. Verifica-se, em cognição sumária, aparente abusividade na taxa de juros pactuada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que autoriza a parcial concessão da tutela. 5. Aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo STJ). 6. Possibilidade de manutenção da posse do bem e abstenção de negativação do nome da autora, desde que observadas as condições de depósito judicial da parte controversa e pagamento direto da parte incontroversa, nos moldes do art. 330, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir parcialmente a tutela de urgência, nos termos especificados. Tese de julgamento: "1. É cabível o deferimento parcial da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento quando constatada, em juízo de cognição sumária, a cobrança de juros remuneratórios excessivamente acima da média de mercado. 2. A manutenção da posse do bem e a abstenção de negativação do consumidor estão condicionadas ao depósito em juízo da parte controversa e ao pagamento da parte incontroversa, nos moldes do art. 330, § 2º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8008954-10.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA MESQUITA BISPO e, como parte agravada, BANCO HONDA S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça